Tribunal: TJSP
Processo: 2055571-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo interno – Insurgência manifestada em face de v. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente – Recurso manifestamente inadmissível, porquanto não dirigido contra decisão monocrática proferida pelo Relator, mas sim à decisão do órgão colegiado - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2055571-24.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
EDSON CARLOS VIEIRA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2055571-24.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40458
2
AGRAVO INTERNO 2055571-24.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE PRAIA GRANDE
AGRAVANTE: EDSON CARLOS VIEIRA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO 40458
Agravo interno Insurgência manifestada em face de v. Acórdão que
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora
recorrente Recurso manifestamente inadmissível, porquanto não
dirigido contra decisão monocrática proferida pelo Relator, mas sim à
decisão do órgão colegiado - Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno interposto em face de v. Acórdão que
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora agravante.
Sustenta o recorrente, em síntese, que há provas suficientes nos autos;
que já acostou aos autos declaração de isenção de apresentação de Imposto de Renda à
Receita Federal do Brasil no ano de 2016; que não enviou sequer notificação de dispensa
de declaração de renda à entidade adrede mencionada, além de reiterar as argumentações já
tecidas no agravo originário. Pugna pela reforma do voto proferido, com a concessão da
benesse postulada.
É O RELATÓRIO.
O recurso não deve ser conhecido já que manifestamente inadmissível.
Com efeito, o art. 1021, 'caput' do CPC é expresso:
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo
interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as
regras do regimento interno do tribunal.
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero
(Código de Processo Civil Comentado. 4a ed. RT: São Paulo, 2018), ensinam:
“(...) Assim como ocorria no direito anterior, o agravo interno serve
para levar determinada questão decidida pelo relator ao colegiado de que faz parte.
Quando o relator exerce monocraticamente qualquer de suas atribuições legais (art. 932
do CPC), a decisão monocrática por ele prolatada pode ser impugnada perante o
colegiado mediante agravo interno (art. 1021 do CPC). (...) Conforme compreendeu o
STJ, 'nos termos dos artigos 1021 do CPC e 258 do Regimento Interno do STJ, somente as
decisões singulares são impugnáveis por agravo regimental (ou interno), configurando
erro grosseiro a reiteração do referido recurso' (AgIn no AgRg no AREsp 30.002/SP,
Ministro Marco Buzzi, 16/06/2016). (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2055571-24.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40458
3
Todavia, o agravo de instrumento interposto pelo ora agravante foi
julgado por esta colenda Câmara através do v. acórdão de fls. 98/101.
Desta feita, não houve, neste momento processual, qualquer decisão
monocrática deste relator que pudesse justificar a via eleita do agravo interno, motivo pelo
qual o presente recurso não pode ser conhecido.
A propósito já se decidiu:
“AGRAVO
INTERNO
CÍVEL
Revisional
de
alimentos
c/c
regulamentação de visitas Recurso interposto contra acórdão que deu provimento à
apelação interposta pela alimentante Recurso manifestamente inadmissível, porquanto
não dirigido contra decisão monocrática proferida pelo Relator, mas sim à decisão do
órgão colegiado - Art. 1.021, do CPC Erro grosseiro RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(Processo
no:
1000695-32.2019.8.26.0337/50000,
rel.
RODOLFO
PELLIZARI,
j.13/04/20).
“AGRAVO
INTERNO.
INSURGÊNCIA
CONTRA
DECISÃO
COLEGIADA. INADEQUAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. EXEGESE DO ARTIGO 1.021 DO
CPC. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. Agravo
Interno é instrumento hábil contra decisões monocráticas e não colegiadas, conforme se
depreende do disposto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil.” (Agravo Interno
Cível no 1001063-92.2017.8.26.0084/50001, rel. MARIA DO CARMO HONÓRIO, j.
07/04/20).
Em razão do exposto, não se conhece do recurso.
SERGIO GOMES
Relator